Tribunal: TJSP
Processo: 1176066-03.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Pedido de revisão de reajuste de mensalidades de plano de saúde coletivo, alegando abusividade nos aumentos anuais desde 2021. A parte autora busca a substituição dos índices de sinistralidade pelos autorizados pela ANS e a restituição dos valores pagos a maior.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Pedido de revisão de reajuste de mensalidades de plano de saúde coletivo, alegando abusividade nos aumentos anuais desde 2021. A parte autora busca a substituição dos índices de sinistralidade pelos autorizados pela ANS e a restituição dos valores pagos a maior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, e (ii) a necessidade de comprovação pela parte ré da origem dos aumentos por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares.
III. Razões de Decidir
3. A parte ré não comprovou a variação do equilíbrio econômico do plano de saúde que justificasse os reajustes aplicados, apresentando apenas documentos genéricos e insuficientes.
4. A documentação apresentada pela ré, elaborada por consultoria terceira, não se relaciona diretamente com a apólice em questão, não justificando os aumentos incidentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, determinando a aplicação dos índices de reajuste da ANS e a restituição da diferença paga a maior.